Tribunal: TJMT
Processo: 1036631-37.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036631-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEDER SILVA BARBALHO FILHO - CPF: 054.910.631-69 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário (Enunciado 63 do FONAJE).

Não se conhece recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial.

Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1036631-37.2023.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Joeder Silva Barbalho Filho

Agravada(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2024

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão da Turma Recursal, prolatada na sessão de julgamento ocorrida em 19/04/2024, que por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamado, ora Agravado, dando-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, às regras do regimento interno do tribunal”.

Logo é cabível o recurso de Agravo Interno tão somente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, para ser apreciada pelo órgão colegiado, não contra decisão de órgão colegiado.

Contra decisões das Turmas Recursais do Juizado Especial são cabíveis apenas Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário. Eis o que dispõe enunciado nº 63 do FONAJE,
in verbis
:
“Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário”.

Ante o exposto
, não conheço o recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024